Tribunal: TJMT
Processo: 1021472-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021472-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DE ARAUJO DOS ANJOS - CPF: 630.514.511-34 (APELADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

– PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na situação em exame, o Banco não logrou êxito em comprovar a origem da dívida. Ao contrário, as circunstâncias dos autos demonstram que a contratação se deu com terceiro mediante fraude, evidenciando falha na prestação dos serviços, pois constitui risco inerente à sua atividade econômica a averiguação da documentação apresentada pelo contratante.

Em relação aos danos morais, é entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 6.000,00 fixada pelo Juiz
a quo
revela-se proporcional devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1021472-53.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
LINDOMAR DE ARAÚJO DOS ANJOS
, julgou procedentes os pedidos e declarou a inexistência do débito, bem como condenou o Banco Apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao final, condenou o Banco ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Preliminarmente, o Banco Apelante pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida ao Apelado. Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como alega falta de interesse de agir do Apelado.

No mérito, sustenta a existência da relação jurídica entre as partes, sob o argumento de que o Apelado contratou os serviços por meio do aplicativo “
Cliente Correntista
” e solicitou o cartão “
Ourocard Fácil Visa
”, com a apresentação do documento de identidade.

Assegura que foram efetuadas duas transações que geraram a fatura com vencimento em 20/06/2020, no valor de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), a qual não foi quitada, o que justifica a inclusão dos dados do Apelado nos órgãos de maus pagadores, consoante expressa previsão contratual.

Alega não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação e que agiu no exercício regular do seu direito, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença. De modo alternativo, pede a redução do valor da indenização por danos morais.

No mais, insurgiu-se em relação à distribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentados no ID. 147137170.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA).

Egrégia Câmara:

De acordo com o Banco, o Apelado não comprovou a condição de hipossuficiência financeira para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante disso pleiteia a revogação da benesse.

Como se sabe, é ônus do impugnante comprovar a suficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita ( AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma do STJ, j. 24/04/2012, DJe 02/05/2012).

No caso, o Banco não demonstrou, efetivamente, a possibilidade econômica do Apelado que justifique a revogação da assistência judiciária gratuita.

Assim, à míngua de provas, mantenho os benefícios e
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Egrégia Câmara:

O Apelante, também, suscitou sua ilegitimidade passiva, ao argumento que devem figurar no polo passivo os terceiros fraudadores. Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se que a inscrição indevida foi efetuada a pedido do Banco Apelante; logo, não cabe falar em ilegitimidade passiva.
Rejeito-a.

VOTO PRELIMINAR – (FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

Ainda em preliminar, o Banco aduz que falta ao Apelado interesse de agir. Entende-se por interesse de agir quando estão presentes os requisitos consubstanciados na
necessidade
da tutela jurisdicional e a
adequação
da via eleita.

No caso, está claro o interesse da parte Apelada que busca a declaração da inexistência do débito, bem como ser indenizada pelos danos morais em virtude da negativação perpetrada pelo Banco.

Portanto, sem embargo à ilação do Apelante,
Rejeito
, a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que, em 21/09/2020, o nome de
Lindomar de Araújo dos Anjos
foi incluído no rol dos maus pagadores a pedido do
Banco do Brasil S.A.
, em virtude da fatura no valor de R$ 1.033,38 (um mil e trinta e três reais e trinta e oito centavos), vencida em 20/06/2020.

Sob a tese de que não contratou

os serviços oferecidos pela Instituição Bancária, o Consumidor manejou a demanda com o intuito de obter declaração de inexigibilidade do débito e de ser indenizado por danos morais face à negativação que qualifica indevida.

O Juiz sentenciante acolheu os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que o Banco não logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança e da correlata positivação cadastral, o que deu azo à interposição deste recurso de Apelação.

Feita essa breve retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Imperioso destacar ser passível de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários, eis que há prestação de serviço, estabelecendo-se relação de consumo entre a Instituição Financeira e o cliente.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor preocupou-se em conferir proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Tratando-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, eis que não se pode exigir do devedor a comprovação de que não contratou ou não deu origem à dívida impugnada, tendo em vista tratar de fato negativo.

Na hipótese, como o Apelado nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao Banco Apelante a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito comprovando, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude do contrato.

Nessa toada, verifica-se que o Banco Apelante não se desincumbiu de provar a regularidade da contratação.

Com efeito, muito embora o Banco reafirme a ocorrência da contratação, fato é que o documento de identidade apresentado pelo Banco a fim de comprovar a existência da relação jurídica, em nada se assemelha ao documento de identidade original juntado pelo Apelado, fazendo concluir que a contratação se deu com terceiro mediante fraude.

No meu modo de ver, houve falha na prestação de serviços, sobretudo porque, ao celebrar o negócio jurídico, o Banco não se cercou dos cuidados necessários à segurança do ato e, também, não procedeu à acurada verificação da documentação apresentada pelo terceiro contratante.

Diante disso, entendo que não ficou comprovado pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à Instituição Financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Neste contexto, em observância à teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e responde objetivamente pelos danos causados (Verbete Sumular 479 do STJ).

Dessa forma, nítida está a falha na prestação do serviço bancário, o que enseja a aplicação do art. 14 do CDC.

Assim, diante da prova cabal de que o nome do Recorrido foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por determinação da Instituição Apelante em razão de débito indevido, é evidente o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:
“a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova”
. (AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No que concerne ao valor, não há dúvida de que a sua fixação deve ser o resultado do equilibrado estudo das repercussões patrimoniais imposta ao causador do ato lesivo sem exageros ou excessos, mas sem que se torne iníqua ou insignificante ao domínio do que lesa, ou ainda acarrete enriquecimento indevido da vítima.

Ou seja, a reparação deve representar a mais justa composição do dano, sem patrocinar captação ou exagero de vantagem, mas nunca constituir uma irrisória condenação.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 1.033,38), inserido no rol de inadimplentes desde 21/09/2020, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como gerente e a situação econômica do Recorrente, a
indenização na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) bem atende ao caso em exame.

Por fim, o Apelante insurge-se em face da distribuição do ônus da sucumbência. Sem razão, eis que, conforme determina o art. 85 "o vencido será condenado a pagar os honorários ao advogado do vencedor".

Diante do exposto,
NEGO Provimento
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque já foram fixados em 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023